Tribunal: TJSP
Processo: 0177084-96.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Juros remuneratórios – Cobrança de taxa distinta da pactuada – Inadmissibilidade – Recálculo do débito conforme a taxa e forma de cômputo estipuladas em contrato - Cheques devolvidos – Débito irregular - Encargos lançados em conta sem demonstração de sua origem – Ausência de instrumento contratual ou norma a autorizar sua cobrança –

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Juros remuneratórios – Cobrança de taxa distinta da pactuada – Inadmissibilidade – Recálculo do débito conforme a taxa e forma de cômputo estipuladas em contrato - Cheques devolvidos – Débito irregular - Encargos lançados em conta sem demonstração de sua origem – Ausência de instrumento contratual ou norma a autorizar sua cobrança – Inadmissibilidade – Valores que devem ser expurgados, como apontado no laudo pericial – Cobrança de tarifa, todavia, que fica mantida, uma vez que a discussão acerca de sua validade extrapola os limites da demanda - Solução conforme o decidido no REsp 1.497.831 - Sentença reformada em parte – Apelações parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0177084-
96.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado/apelante AUTO POSTO CONTDES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0177084-96.2011.8.26.0100 -Voto no 40691
2
VOTO No: 40691
APEL.No: 0177084-96.2011.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 28a VC
APTES. : ITAÚ UNIBANCO S.A. e AUTO POSTO CONTDES LTDA.
APDOS. : OS MESMOS
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Segunda fase
Juros
remuneratórios
Cobrança de taxa distinta da pactuada

Inadmissibilidade Recálculo do débito conforme a taxa e forma
de cômputo estipuladas em contrato - Cheques devolvidos
Débito irregular - Encargos lançados em conta sem demonstração
de sua origem Ausência de instrumento contratual ou norma a
autorizar sua cobrança Inadmissibilidade Valores que devem
ser expurgados, como apontado no laudo pericial Cobrança de
tarifa, todavia, que fica mantida, uma vez que a discussão acerca
de sua validade extrapola os limites da demanda - Solução
conforme o decidido no REsp 1.497.831 - Sentença reformada em
parte Apelações parcialmente providas.
Apelações interpostas contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin que julgou parcialmente
procedente ação ajuizada para exigir contas referentes à conta corrente em segunda fase,
para declarar a existência de saldo credor em favor da autora correspondente à diferença de
valores após o recálculo do montante de juros de 5,9% aplicado sobre o saldo devedor;
honorários de advogado arbitrados em 10% do valor devido ao autor em favor de seu
patrono e 10% do valor devido ao réu em benefício do seu advogado.
Sustenta o apelante réu que, na linha do julgado de 1.497.831/PR,
não é possível a revisão de cláusulas contratuais, que não houve impugnação específica de
lançamentos, que eventual falta de documentos não permite o afastamento de cobranças,
que deve ser prestigiada a boa-fé objetiva, particularmente porque o apelado nunca
discordou dos lançamentos, que deve ser considerada a imputação ao pagamento dos juros,
que deve ser analisada a contabilidade do apelado e que os honorários de advogado devem
ser reduzidos.
O apelante autor, por sua vez, insiste em que devem ser excluídas as
cobranças de dois cheques, da “comissão de adiantamento depositante”, tarifas vedadas
pela Resolução 3.518/07 CM e débitos de natureza desconhecida, tudo indicado na perícia.
Intimados, apenas o apelado autor apresentou resposta, via da qual
bate-se pela manutenção do decidido no que lhe beneficia.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0177084-96.2011.8.26.0100 -Voto no 40691
3
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O
contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo julgamento -
sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples formulário assinado no
início do relacionamento, mas todo o conjunto de documentos e práticas que
alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e direitos
não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas” (REsp 1497831/PR, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016).
Tem-se, então, que, na prestação de contas, devem os interessados
apresentar todos os documentos que justifiquem os lançamentos apontados, sem caber
discussão acerca de sua validade.
Por outro lado, não é demais lembrar que “o juiz apreciará a prova
pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o
levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em
conta o método utilizado pelo perito” (art. 479 do Cód. de Proc. Civil), isto é, não há
vinculação entre as conclusões do laudo pericial e a decisão a ser proferida pelo MM. Juízo
de Primeiro Grau.
Ora, não basta apontar o lançamento e esclarecer o significado de
eventual sigla, é imprescindível que o banco indique a origem jurídica daquele crédito ou
débito, em contrato ou norma, legal ou administrativa daí a referência àquele “conjunto
de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos”
feita no v. aresto.
No caso, como anotou o perito, vê-se que não há correspondência
entre os juros contratados e aqueles cobrados, com o que devem prevalecer os primeiros,
sem nenhum juízo acerca da validade da livre estipulação; ao contrário, é exatamente em
razão dela que prevalecem aqueles fixados no instrumento contratual.
Por outro lado, em se tratando de contrato de conta corrente com
previsão de abertura de crédito (“cheque especial”), deve o saldo devedor ser calculado
conforme a natureza da relação negocial, isto é, incorporados ao saldo devedor, sem que se
possa discutir a validade ou não de tal disposição.
Prosseguindo, tendo sido verificadas devoluções de dois cheques,
não é possível a manutenção do lançamento a débito de seus valores, conforme apurado
pela perícia; tais débitos devem, então, ser afastados, sem prejuízo da cobrança de
eventuais tarifas daí decorrentes.
Débitos cuja origem não foi esclarecida igualmente não podem ser
cobrados, devendo ser excluídos dos cálculos.
Já aquela tarifa cuja validade foi questionada não pode ser afastada,
pois, como dito, em ação de exigir contas apenas se discute se há ou não fundamento para
sua cobrança e não se tal fundamento é válido.
Assim, reforma-se a r. sentença, de modo a julgar-se parcialmente
procedente a ação de prestação de contas em segunda fase, na forma acima; tendo em vista
a derrota recíproca das partes, fica mantida a distribuição dos ônus de sucumbência,
majorando-se os honorários de advogado para 15%, calculados sobre a mesma base de
cálculo fixada pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, em favor dos advogados de ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0177084-96.2011.8.26.0100 -Voto no 40691
4
partes, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 e art. 86 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento às apelações.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator